Tribunal: TJMT
Processo: 1033635-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL INOCORRENTE - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.
2. Relatórios de chamada, faturas de consumo e prints de telas sistêmicas, colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.
5. Recurso da Reclamada parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033635-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 036.977.741-74 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022